Tribunal: TJDFT
Processo: 0719003-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO. SINDISAÚDE/DF. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE PRECATÓRIOS. DECADÊNCIA. ASSEMBLEIA AUTORIZATIVA. LEGITIMIDADE. REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS OU MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. TEORIA DA CAUSA MADURA.
1. Incabível o questionamento de assembleia legitimadora ou de ato de negociação de precatórios quando superado o período de dois anos previsto ao artigo 179 do Código Civil.
2. A disposição legítima de direitos creditórios por parte de sindicato, devidamente autorizado a fazê-lo por meio de assembleia regular, não caracteriza ato ilícito a ensejar reparação por danos morais ou materiais.
3. Deu-se provimento ao recurso e, com base no art. 1.013, § 3o, do CPC, em respeito à teoria da causa madura, julgou-se improcedentes os pedidos iniciais.